Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO.
1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.
2.Os créditos oriundos de salário, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, o qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta.
3. Se impossível a constatação da real situação econômico-financeira do agravado, especialmente em virtude da inexistência de documentos atualizados sobre seus rendimentos, percebe-se que a verba em debate não está acobertada pelas exceções citadas, sendo assim, inviável a concessão do pedido de penhora diretamente em seu contracheque (art. 373, I, CPC), uma vez que há potencial risco à subsistência do devedor e de sua família, o que pode violar sua dignidade como pessoa humana, no vetor do mínimo existencial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.